Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600686-31.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. CANDIDATO A VEREADOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
AUTOFINANCIAMENTO.
GRAVIDADE
DA
IRREGULARIDADE.
DESAPROVAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 071ª Zona Eleitoral de Nova Esperança/PR julgou desaprovadas as
contas de campanha do candidato ao cargo de vereador pelo Movimento
Democrático Brasileiro (MDB), relativas às Eleições de 2024, diante da extrapolação
do limite de autofinanciamento.
2. A decisão baseou-se no parecer conclusivo da unidade técnica, que apontou o
uso de recursos próprios no montante de R$ 4.430,00, ultrapassando em R$
2.182,95 o limite permitido pelo artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. O recorrente alegou que a irregularidade não possui gravidade suficiente para
justificar a desaprovação das contas, requerendo sua aprovação com ressalvas ou,
subsidiariamente, o reconhecimento da ausência de gravidade da infração.

Num. 44368247 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/02/2025 14:08:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020414083310300000043313758
Número do documento: 25020414083310300000043313758
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/02/2025 17:30:36
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando que a irregularidade compromete a isonomia
entre os candidatos e que seu percentual em relação às receitas totais afasta a
possibilidade de aplicação do princípio da proporcionalidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a extrapolação do limite de
autofinanciamento, no percentual de 19,71% do valor permitido e de 43,97% do total
arrecadado, configura irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das
contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 23, §2-A, da Lei nº 9.504/97 estabelece que o candidato pode utilizar
recursos próprios em sua campanha até o limite de 10% dos gastos permitidos para
o cargo em disputa, regra cujo objetivo é preservar a isonomia e o equilíbrio do
pleito eleitoral.
7. No caso em análise, o candidato ultrapassou o limite de autofinanciamento em
19,71%, representando 43,97% do total das receitas de campanha, configurando
violação expressiva da norma e comprometendo a igualdade de condições entre os
concorrentes.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece a ext

Inteiro teor:
04/02/2025
Número: 0600686-31.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 16/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de contas eleitorais nº 0600686-
31.2024.6.16.0071, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo Prestador de contas
Eleição 2024 Dorival Boreggio Vereador e Dorival Boreggio, candidato a Vereador no município de
Nova Esperança/PR, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no artigo 30, III, da Lei
9504/97 e artigo 74, III da Resolução TSE 23607/2019, em razão da ausência de informações
relevantes de gastos com despesas de campanha, sendo que a multa por descumprimento do
limite foi aplicada em autos distintos, não cabendo nova penalização. (Prestação de Contas
Eleitorais apresentada por Dorival Boreggio, que concorreu a cargo eletivo de Vereador, em Nova
Esperança/PR, nas Eleições Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, uma vez que o
representado fez doação com recursos próprios no montante de R$4.430,00, ou seja, 19,71% acima
do permitido, nos termos do artigo 74,III da Resolução TSE 23607/2019; ELEITO).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DORIVAL BOREGGIO (RECORRENTE)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DORIVAL BOREGGIO VEREADOR
(RECORRENTE)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44368247
04/02/2025
14:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44368247 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/02/2025 14:08:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020414083310300000043313758
Número do documento: 25020414083310300000043313758
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/02/2025 17:30:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.163
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600686-
31.2024.6.16.0071 – Nova Esperança – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DORIVAL BOREGGIO VEREADOR
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA - OAB/PR99247
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
RECORRENTE: DORIVAL BOREGGIO
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA - OAB/PR99247
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
RECORRIDO: JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. CANDIDATO A VEREADOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
AUTOFINANCIAMENTO.
GRAVIDADE
DA
IRREGULARIDADE.
DESAPROVAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 071ª Zona Eleitoral de Nova Esperança/PR julgou desaprovadas as
contas de campanha do candidato ao cargo de vereador pelo Movimento
Democrático Brasileiro (MDB), relativas às Eleições de 2024, diante da extrapolação
do limite de autofinanciamento.
2. A decisão baseou-se no parecer conclusivo da unidade técnica, que apontou o
uso de recursos próprios no montante de R$ 4.430,00, ultrapassando em R$
2.182,95 o limite permitido pelo artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. O recorrente alegou que a irregularidade não possui gravidade suficiente para
justificar a desaprovação das contas, requerendo sua aprovação com ressalvas ou,
subsidiariamente, o reconhecimento da ausência de gravidade da infração.

Num. 44368247 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/02/2025 14:08:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020414083310300000043313758
Número do documento: 25020414083310300000043313758
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/02/2025 17:30:36
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando que a irregularidade compromete a isonomia
entre os candidatos e que seu percentual em relação às receitas totais afasta a
possibilidade de aplicação do princípio da proporcionalidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a extrapolação do limite de
autofinanciamento, no percentual de 19,71% do valor permitido e de 43,97% do total
arrecadado, configura irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das
contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 23, §2-A, da Lei nº 9.504/97 estabelece que o candidato pode utilizar
recursos próprios em sua campanha até o limite de 10% dos gastos permitidos para
o cargo em disputa, regra cujo objetivo é preservar a isonomia e o equilíbrio do
pleito eleitoral.
7. No caso em análise, o candidato ultrapassou o limite de autofinanciamento em
19,71%, representando 43,97% do total das receitas de campanha, configurando
violação expressiva da norma e comprometendo a igualdade de condições entre os
concorrentes.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece a extrapolação do limite
de autofinanciamento como irregularidade grave que, por si só, justifica a
desaprovação das contas (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 060046172, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 26/04/2022).
9. A multa pelo descumprimento do limite, prevista no artigo 27, §4º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, foi aplicada em autos distintos.
10. Assim, a manutenção da desaprovação das contas impõe-se, pois a infração
cometida pelo candidato fere diretamente o princípio da isonomia eleitoral,
impossibilitando a aplicação dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso eleitoral conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que julgou
desaprovadas as contas do recorrente, referentes às Eleições de 2024.
12. Tese de julgamento: A extrapolação do limite de autofinanciamento na
campanha eleitoral, quando significativa em relação ao total dos recursos
arrecadados, constitui irregularidade grave e enseja a desaprovação das contas, em
observância ao princípio da isonomia eleitoral.

Num. 44368247 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/02/2025 14:08:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020414083310300000043313758
Número do documento: 25020414083310300000043313758
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/02/2025 17:30:36
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 23, §2-A.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, §1º e §4º.
Jurisprudência relevante citada:
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060046172, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, DJE 26/04/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de DORIVAL BOREGGIO, relativas às Eleições de 2024, em que concorreu ao cargo
de vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), no Município de Nova Esperança.
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 5.110,00, sendo R$ 680,00 de recursos
estimáveis em dinheiro de outros candidatos (R$ 380,00 do fundo partidário e R$ 300,00 de
outros recursos) e R$ 4.430,00 de recursos financeiros próprios.
O parecer conclusivo foi emitido pela desaprovação das contas de campanha do prestador (ID
44294689), apontado que o montante de recursos próprios ultrapassa R$ 2.182,95 (19,71%) do
limite estabelecido pelo art. 27, §1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Diante da irregularidade referente ao extrapolamento de recursos próprios, o Juízo da 071ª Zona
Eleitoral de Nova Esperança/PR julgou as contas desaprovadas, ressaltando que a multa pelo
descumprimento do limite foi aplicada em processo distinto (ID 44294697).
Em suas razões recursais (ID 44294705), o recorrente alega, em síntese, que as irregularidades
apontadas não possuem gravidade suficiente para justificar a desaprovação das contas,
sustentando que não houve abuso de poder ou má-fé por parte do prestador. Ao final, requer o
provimento do recurso para que as contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas ou,
subsidiariamente, caso mantida a irregularidade, que seja reconhecida a ausência de gravidade

Num. 44368247 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/02/2025 14:08:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020414083310300000043313758
Número do documento: 25020414083310300000043313758
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/02/2025 17:30:36
suficiente para ensejar a desaprovação.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, considerando que as irregularidades identificadas apresentam
gravidade suficiente para justificar a desaprovação, além de representarem um percentual
significativo em relação ao total das receitas, tornando inadequada a aplicação do princípio da
proporcionalidade (ID 44318747).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
O recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as suas contas em razão da
extrapolação do limite de autofinanciamento na campanha em R$ 2.182,95( dois mil, cento e
oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos).
Da análise do contido nos autos, tem-se por incontroverso que o prestador ultrapassou o limite de
recursos próprios em sua campanha.
Inicialmente, cumpre destacar que a Portaria TSE nº 593/2024 fixou em R$ 22.470,52 (vinte e
dois mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos) o limite de gastos para as
campanhas ao cargo de Vereador no município de Nova Esperança nas Eleições de 2024, sendo
10% desse valor o montante máximo de recursos próprios que o candidato pode doar para sua
campanha eleitoral, ou seja, R$ 2.247,05 (dois mil, duzentos e quarenta e sete e cinco centavos).
É o que dispõe o artigo 23, §2-A, da Lei nº 9.504/97:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
(...)
§2-A - O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total
de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer.

No caso em exame, conforme informações extraídas do parecer conclusivo (ID 44294689), o
recorrente utilizou o montante de R$ 4.430,00 (quatro mil quatrocentos e trinta reais) de recursos
próprios, extrapolando o limite legal em R$ 2.182,95 (dois mil, cento e oitenta e dois reais e
noventa e cinco centavos).

Num. 44368247 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/02/2025 14:08:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020414083310300000043313758
Número do documento: 25020414083310300000043313758
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/02/2025 17:30:36
Em que pese a alegação de que a extrapolação do referido limite não prejudicou a análise das
contas, o fato é que se trata de irregularidade grave, porquanto fere o principal objetivo da norma,
que é a preservação da isonomia e do equilíbrio entre os candidatos ao cargo, principalmente em
relação àqueles que observaram o teto estipulado na legislação.
Ademais, o valor extrapolado corresponde a 19,71% do limite de recursos próprios permitido, bem
como a 43,97% do total de recursos movimentados em sua campanha, sendo suficientemente
relevante para impossibilitar a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
ensejar, por si só, a desaprovação das contas.
De acordo com o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
GASTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. DESAPROVAÇÃO. SÚMULAS 28 E 30
DO TSE. DESPROVIMENTO.
1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não são capazes de conduzir à
reforma da decisão.
2. Para a configuração da divergência jurisprudencial, indispensável o devido cotejo
analítico com a finalidade de demonstrar a similitude fática entre as hipóteses
confrontadas, sendo insuficiente para tanto a mera transcrição de ementas (Súmula
28 do TSE).
3. A extrapolação do limite de gastos para utilização de recursos próprios em
campanha é circunstância grave a ensejar a desaprovação das contas, uma
vez violado o princípio da igualdade de condições na disputa eleitoral.
Precedentes.
4. Agravo Regimental desprovido.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060046172,
Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
26/04/2022.)

No presente caso, tem-se que o montante extrapolado em relação ao limite de autofinanciamento
de campanha, previsto no artigo 23, §2-A, da Lei nº 9.504/97, foi de R$ 2.182,95 (dois mil, cento e
oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos), representando 19,71% do limite de recursos
próprios permitido e 42,71% do total de recursos movimentados, o que evidencia a elevada
discrepância dos recursos utilizados com o limite permitido.
Desse modo, constata-se tratar-se de irregularidade grave, porquanto fere o principal objetivo da
norma, que é a preservação da isonomia e do equilíbrio entre os candidatos ao cargo,
principalmente em relação àqueles que observaram o teto estipulado na legislação, autorizando a
aplicação da multa prevista no artigo 27, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. In verbis:

Num. 44368247 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/02/2025 14:08:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020414083310300000043313758
Número do documento: 25020414083310300000043313758
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/02/2025 17:30:36
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo
de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

Contudo, esclarece-se que constou expressamente da sentença que “A multa por
descumprimento do limite já foi aplicada em autos distintos, não cabendo, assim, nova
penalização”, não sendo objeto de recurso nos presentes autos.
Em conclusão, o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença proferida é medida
que se impõe.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por DORIVAL BOREGGIO, mantendo-se a sentença que julgou DESAPROVADAS as
contas do recorrente, referentes às Eleições de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600686-
31.2024.6.16.0071 - Nova Esperança - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 DORIVAL BOREGGIO
VEREADOR, DORIVAL BOREGGIO - Advogados dos RECORRENTES: JOSE GERONIMO BENATTI
JUNIOR - PR28288, JOSE GERONIMO BENATTI - PR7511, JOSE EDUARDO DANIELIDES DE
OLIVEIRA - PR99247, GUILHERME MALUCELLI - PR93401-A, MARIANE YURI SHIOHARA
LUBKE - PR38964 - RECORRIDO: JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44368247 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/02/2025 14:08:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020414083310300000043313758
Número do documento: 25020414083310300000043313758
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/02/2025 17:30:37
SESSÃO DE 03.02.2025